Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702266-71.2024.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS GEOVANO BARBOSA D E C I S Ã O Agravo Interno contra Acórdão de Agravo de Instrumento – Não Cabimento - Não Conhecimento Inicialmente, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a qual, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de CARLOS GEOVANO BARBOSA, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, indeferindo a Petição Inicial, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial para juntada de notificação enviada ao endereço informado no contrato. Nossa Colenda Oitava Turma Cível negou provimento ao recurso no Acórdão no. 1896227 (ID 62347075). Contra o referido Acórdão, a parte interpôs Agravo Interno (ID 62895866). Pois bem. O art. 1.021 do Código de Processo Civil preceitua o cabimento do Agravo Interno contra Decisão Monocrática proferida pelo relator e não contra Acórdão proferido em Julgamento Colegiado. De fato, o decisum proferido pela Turma Cível deve ser imperiosamente integrado por Embargos de Declaração ou atacado por Recurso Extraordinário ou Recurso Especial, nos termos do art. 1.029 do mesmo Código Processual. Portanto, falta a este recurso de Agravo Interno requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Anoto, ainda, que a existência de recurso manifestamente incabível não tem o condão interromper nem suspender o prazo para interposição do recurso cabível. Precedente: ARE 1280918 AgR/SC - SANTA CATARINA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Julgamento: 20/10/2020, Publicação: 20/11/2020, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Cientifique-se a parte, por fim, de que eventual Agravo Interno contra esta Decisão levado à julgamento e proferido de forma unânime estará sujeito à multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator